Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que concedeu reabilitação a recorrente, com fundamento nos artigos 93 e 94 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação, medida de política criminal, visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização da pessoa que cumpriu pena diante da sociedade.
4. O artigo 94 do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após dois anos da extinção ou cumprimento da pena, desde que demonstrado bom comportamento público e privado, domicílio no país e ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo.
5. No caso, todos os requisitos objetivos e subjetivos estão satisfeitos, não havendo necessidade de ressarcimento de danos na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Atendidos os requisitos dos artigos 93 e 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, a reabilitação criminal é um direito subjetivo do condenado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93, 94; CPP, art. 744.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722576, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/6/2023.